Tribunal: TJMT
Processo: 1015514-27.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015514-27.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Usucapião Ordinária, Assistência Judiciária Gratuita, Custas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), HEBER GARCIA NUNES - CPF: 229.446.801-53 (AGRAVADO), SERGIO LUIS FERRARI - CPF: 611.074.179-53 (AGRAVANTE), FRANCISCA DE ANDRADE - CPF: 037.062.496-34 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS ZAMO DE OLIVEIRA - CPF: 325.645.381-34 (AGRAVANTE), ARCOBRAS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA. - CNPJ: 60.601.721/0001-89 (AGRAVANTE), CAPITAL EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LIMITADA - CNPJ: 00.358.432/0001-79 (AGRAVANTE), ROZEN COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 05.487.681/0001-88 (AGRAVANTE), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO), ANA FLAVIA GONCALVES DE OLIVEIRA AQUINO - CPF: 667.438.261-20 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 045.395.778-16 (ADVOGADO), ANA FLAVIA GONCALVES DE OLIVEIRA AQUINO - CPF: 667.438.261-20 (ADVOGADO), ARCOBRAS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA. - CNPJ: 60.601.721/0001-89 (AGRAVADO), CAPITAL EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LIMITADA - CNPJ: 00.358.432/0001-79 (AGRAVADO), ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 045.395.778-16 (ADVOGADO), FRANCISCA DE ANDRADE - CPF: 037.062.496-34 (AGRAVADO), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS ZAMO DE OLIVEIRA - CPF: 325.645.381-34 (AGRAVADO), ROZEN COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 05.487.681/0001-88 (AGRAVADO), SERGIO LUIS FERRARI - CPF: 611.074.179-53 (AGRAVADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), HEBER GARCIA NUNES - CPF: 229.446.801-53 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – COMPROVAÇÃO DO ESTADO – POSSIBILIDADE – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Para a concessão do benefício da justiça gratuita, basta, em princípio, a simples declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente.

II - Tal presunção é relativa, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por HEBER GARCIA NUNES contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1015514-27.2022.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE USUCAPIÃO” de nº 0001552-11.2016.8.11.0049 onde litiga com ARCOBRAS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA E OUTROS; e tem tramite perante a 2ª Vara da Comarca de Vila Rica - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 159876188 o relator negou provimento ao recurso de agravo de instrumento porque manifestamente improcedente.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 160159171 que houve o requerimento da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Aliado a isso, houve a apresentação dos documentos, inclusive fiscais, que dmeoonstram que o Recorrente não tem caixa para arcar com custas processuais de mais de cem mil reais sem prejuízo de seu sustento. 07. Não houve analise dos documentos apresentados pelo Recorrente nem em Primeira Instância, nem em Segunda Instância. Paralelamente a isso, Vossa Excelência, em sintese, que o Recorrente dispoe de patrimonio e expectativa de direitos capazes de afastar a presunção de sua incapacidade de arcar com as custas processuais (caminhão em seu nome, creditos sendo cobrados judicialmente, quotas de empresa ou o mero firmamento de compra e venda há anos);

Aduz que a simples alegação de existência de bens móveis e inclusive imóveis em nome do beneficiário não tem condão suficiente para o indeferimento da gratuidade. O que está em discussão é sua liquidez para pagar mais de cem mil reais de custas processuais. Desta forma, a simples menção ou comprovação da existência de bens móveis e imóveis em nome do beneficiário não possui o poder suficiente para a negativa do benefício, devendo ser demonstrado pela parte contrária que o beneficiário possui condições líquidas para arcar com os custos processuais;

Requer se digne Vossa Excelência de, após as intimações de estilo, reconsiderar (ou retratar) a decisão liminar ou, alternativamente, remeter ao Colegiado para que de forma turmária seja dado provimento ao recurso para que seja concedida a Justiça Gratuita ao recorrente, eis que: a) os documentos inclusive fiscais e bancários trazidos pelo Recorrente nao foram analisados nem em primeira, nem e segunda instância; b) a existencia de bens móveis ou quotas sociais, bem como ações em curso nao induzem à capacidade de pagamento de despesa processual de mais de cem mil reais; c) a existência de patrominio iliquido nao tem o condão de afastar a concessão da justiça gratuita, eis que nao guarda relação com a liquidez do Recorrente.

Contrarrazões sob ID. 161566156.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de Agravo de Instrumento interposto por HEBER GARCIA NUNES, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT, nos autos da Ação de Usucapião n. 0001552-11.2016.8.11.0049, movida em desfavor de ARCOBRAS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA, SERGIO LUIS FERRARI, ROZEN COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA., LUIZ CARLOS ZAMO DE OLIVEIRA, FRANCISCA DE ANDRADE e CAPITAL EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LIMITADA, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Aduz em síntese que (i) nos termos do artigo 4º e § 1º e 2º da Lei 10.060/50 a simples informação da impossibilidade em arcar com custas e taxas processuais seria suficiente para o deferimento; (ii) basta arguir (e demonstrar) que não está em condições de pagar as custas do processo; (iii) trouxe os documentos que demonstram sua incapacidade financeira, mas não foram analisados.

Ao final requer a concessão de liminar (“efeito ativo”) para determinar o sobrestamento do feito até a analise colegiada do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, seja provido o recurso.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

Dessa feita, não havendo prova da necessidade e com fulcro no artigo 99, § 7º, do novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça.

Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, IV, do CPC c/c Súmula 568 do STJ, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento porque manifestamente improcedente.”

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado sobre o requerimento de gratuidade da justiça, viabilizando o julgamento monocrático com supedâneo na Súmula nº 568 e jurisprudência dominante:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CABIMENTO. ARGUMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. Não está o relator do recurso no Superior Tribunal de Justiça, na vigência do novo Código de Processo Civil, impedido de realizar o julgamento monocrático com base na jurisprudência dominante desta Corte. Inteligência dos arts. 932, VIII, do CPC/2015 e 253, parágrafo único, II, "b", e 255, § 4º, II, do RISTJ. 2. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (Súmula 284/STF). 3. A declaração de hipossuficiência estabelecida pelo art. 4º da Lei n. 1.060/1950 goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, em razão de fundadas razões, indeferir ou revogar o benefício. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1066117/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É entendimento da jurisprudência do STJ que, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. A alteração das premissas adotadas pelas instâncias de origem para se concluir haver a condição de hipossuficiente não é viável em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1108506/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017)

A jurisprudência da aludida Corte Superior sedimentou que, havendo elementos para corroborar a existência da capacidade financeira, descabe o deferimento do benefício previsto no art. 98 do CPC, que se restringe às pessoas verdadeiramente hipossuficientes.

Na hipótese, a conduta do Agravante em sonegar informações sobre seus rendimentos médios e apresentar documentos que nada comprovam em relação a quem exerce ofício autônomo, aliado ao fato de que trouxe informações parciais sobre sua capacidade financeira (deixou de acostar a declaração prestada ao Fisco nos últimos anos, extratos financeiros, comprovante de rendimentos, comprovantes de despesas), são suficientes para afastar a presunção relativa supracitada, mormente se levarmos em consideração a existência de carreta registrada junto ao Renajud em seu nome (SR/TROPPA CARTUDO 3E-Ano Modelo 2023), cujo valor de marcado supera o montante de R$ 300.000,00, elementos que fragilizam a alegada situação de incapacidade para o pagamento das custas processuais.

Não obstante referida documentação, verifica-se dos autos que além de o agravante se qualificar como engenheiro agrônomo, é proprietário da empresa WORLD FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 04.534.200/0001-85), cujo capital social equivale ao montante de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), constando como ativa, conforme consulta junto ao site da receita federal, aliado ao fato de que foram encontrados ao menos 8 carretas e três camionetes registradas junto ao sistema Renajud, em nome de referida empresa, elementos que também fragilizam a alega hipossuficiência financeira para arcar com as custas do processo.

Além disso, o negócio jurídico objeto do litígio refere-se a uma área de terras rurais constituída por L.850,5975 hectares, denominada Fazenda Água de Deus, localizada na Cidade de Santa Cruz do Xingú, em que alega ter posse desde o ano de 2012, acrescenta-se a isso, a existência de crédito de aproximadamente R$ 250 mil na ação de execução – Processo 0001385- 97.2004.8.11.0086 ajuizado em desfavor do Município de Nova Mutum, bem ainda a existência de diversos bens herdados e transferidos ao agravante no processo de inventário do seu genitor (Processos 0001789-22.2012.8.11.0005 e 0002614- 63.2012.8.11.0005), sendo tais valores e patrimônio incompatíveis com a miserabilidade que alega.

Na verdade, a leitura do conjunto fático-probatório indica fortes elementos de que o Agravante possui capacidade financeira suficiente para custear as despesas processuais sem prejuízo próprio, inclusive o recolhimento do preparo não tem o condão de lhe causar dano.

A propósito do assunto, colaciona-se a jurisprudência do colendo Superior tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. CPC/1973. VIGÊNCIA. CPC/2015. APLICABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AFASTAMENTO. TRIBUNAL LOCAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. (...) 3. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da assistência judiciária gratuita tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente. 4. É inviável, em recurso especial, rever o entendimento do tribunal de origem que afastou a presunção de veracidade da declaração de pobreza e fundamentadamente indeferiu o pedido de justiça gratuita em virtude da incidência da Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 888.477/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 01/09/2016)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS. REVISÃO DO JULGADO. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. TAXAS BANCÁRIAS. COBRANÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De acordo com entendimento firmado nesta Corte, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. Precedentes. 2. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. 3. Ademais, para se chegar à conclusão de que a prova, cuja produção foi requerida pela parte, é ou não indispensável à solução da controvérsia, seria necessário se proceder ao reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, conforme o enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 863.905/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016)

Destarte, na hipótese, a concessão do beneplácito seria justificável mediante demonstração da condição de situação econômica deficitária das partes; todavia, inexistente nos presentes autos.

Cumpre salientar que a gratuidade é exceção dentro do sistema judiciário pátrio, e o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal. Embora a Lei nº 1.060/50 não exija condição de miserabilidade e eventual declaração da parte mereça credibilidade, é preciso que a situação retratada a coloque na condição de pessoa carente de recursos.

Não se há de esquecer que, de acordo com o art. 5º, inciso LXXIV, da Magna Carta, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Não comprovando a hipossuficiência, impossível beneficiá-lo com a gratuidade pretendida.

Portanto, inexistindo elementos de convicção que implicam concluir que o apelante, neste instante, não possui condições financeiras de suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios, deve-se manter o entendimento singular.

Dessa feita, não havendo prova da necessidade e com fulcro no artigo 99, § 7º, do novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça.

Ante o exposto, a manutenção do desprovimento do agravo de instrumento é medida que se impõe.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023